Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704624-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. A. D. REPRESENTANTE: JACQUELINE HELLEN DINIZ DE FREITAS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora